Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002341-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEOCLECIO ADAO PAZ - CPF: 477.110.519-72 (ADVOGADO), DEOCLECIO PAZ ADVOGADOS - CNPJ: 00.587.091/0001-03 (AGRAVANTE), DEOCLECIO ADAO PAZ - CPF: 477.110.519-72 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0006-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – IMPEDIMENTO DECORRENTE DA ANÁLISE DO RAI 87.213/2014 – MORA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECUROS DESPROVIDO.

Havendo vedação expressa em pagamento de quaisquer despesas pela Massa Falida, exceto as ordinárias, não há falar-se em ocorrência de mora contratual a qual busca a parte o pagamento de juros moratório pela demora do pagamento.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em por
DEOCLÉCIO ADÃO PAZ ADVOGADOS e outro
(Id-157551150), contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE FALÊNCIA
da
MASSA FALIDA DE OVELPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
no 0013002-04.2018.8.11.0041,
indeferiu o pedido de pagamento de juros e multa por mora contratual formulada pelo Agravante.

Aduz em síntese que no ano de 2018 o advogado
DEOCLÉCIO ADÃO PAZ
requereu o pagamento dos seus honorários advocatícios ao MM. Juízo
a quo
, que reconheceu ser-lhe devido pela
Massa Falida de OLVEPAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
o valor de
R$ 1.429.551,91
, porém indeferiu o levantamento dos honorários.

Inconformado com essa decisão, as Agravantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento n. 1011295-10.2018.8.11.0000 à 2a Câmara de Direito Privado do E. TJMT, que quando de seu julgamento, entendeu que o fundamento empregado pelo Juízo
a quo
não tinha o menor cabimento, motivo pelo qual deu provimento parcial ao recurso para deferir o imediato levantamento dos honorários.

O acórdão proferido no RAI n. 1011295-10.2018.8.11.0000 transitou em julgado em 09/10/2019, sendo muito relevante trazer à baila o fato de que a Excelentíssima Relatora deu provimento ao recurso por considerar errôneo e equivocado o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
acerca da existência de impedimento ao levantamento dos honorários advocatícios por parte dos Agravantes.

Acontece que agora o Juízo
a quo
, mesmo diante da decisão proferida no RAI n. 1011295-10.2018.8.11.0000, que fez coisa julgada, decidiu indeferir o pedido de pagamento das verbas acessórias (juros de mora, etc.) da obrigação principal de pagar honorários advocatícios, reprisando o mesmo argumento equivocado.

Amparado nessa premissa equivocada, já desfeita pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso por ocasião do julgamento do RAI n. 1011295-10.2018.8.11.0000 com decisão transitada em julgado em 09/10/2019, o Juízo
a quo
conclui, por meio de silogismo inválido, que não houve a configuração de mora justamente porque
“a decisão contida no julgamento do RAI n. 87.413/2014”
constitui fato impeditivo ao pagamento dos honorários.

Ao ver dos Recorrentes, a decisão agravada merece ser reformada integralmente, pelos seguintes motivos:

1 - Porque utilizou como razão de decidir a premissa equivocada de que “a época do julgamento do RAI no 87.413/2014, foi obstado o pagamento das despesas da Massa, à exceção daquelas necessárias ao custeio de manutenção de suas atividades” e que, por isso, “até o julgamento do citado RAI no 1011295- 10.2018.8.11.0000, havia um fato impeditivo ao pagamento dos honorários, consubstanciado na proibição de levantamento de valores para pagamento de despesas da Massa Falida, por força do RAI n. 87.413/2014.”

2 - Os juros de mora, objetos da cobrança dos Agravantes, são verbas acessórias, logo, seguem a mesma sorte da verba principal nos exatos termos do artigo 92 do Código Civil.

3 - É incorreto o argumento de que “não se tem configurada a hipótese de mora contratual (Cláusula 2a, §2o), porquanto o pagamento do crédito foi efetivado, em cumprimento a ordem judicial proferida no aludido agravo interposto pelos Requerentes, cujo levantamento, em 04/10/2019, precedeu, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 09/10/2019”.

4 - O fato de o pagamento do crédito dos honorários ter sido realizado em cumprimento à ordem judicial proferida no aludido agravo interposto pelos Requerentes, não afasta a data da exigibilidade destes fixada em contrato.

O pagamento dos honorários advocatícios finais deveria ter sido realizado, nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do contrato de prestação de serviços, no dia em que comprovada a efetivação dos resultados positivos auferidos em face dos trabalhos dos Agravantes, o que coincidiu com a data do depósito dos valores do ressarcimento de créditos de IPI em favor da Massa Falida, realizado no dia 07 de maio de 2018.

Sendo assim, os honorários do advogado tornaram-se exigíveis em maio/2018; todavia, somente foram pagos em outubro/2019, após 17 meses, sem a incidência dos consectários moratórios apesar da mora de 17 meses.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão.

Não houve pedido de liminar.

A Agravada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-164235195.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-168035175.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 12 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023